Tribunal: STF
Processo: MS 20095
Classe: MS
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. 1) NÃO EXISTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO
EXCESSO DE PRAZO PARA DECIDIR SOBRE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
2) ESSA OMISSAO NÃO TOLHE AO PETICIONARIO O DIREITO DE ATACAR,
PERANTE O JUDICIARIO, O ATO CONTRA O QUAL SE INSURGE. SEGURANÇA
DENEGADA.